Tribunal: STF
Processo: RE 271622
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
Servidor público estadual. Vencimentos. Conversão para URV. 3.
Sistema monetário. Competência legislativa privativa da União: art.
22, VI, da CF. 4. Lei estadual que dispõe de forma distinta. 5.
Questão circunscrita ao direito ordinário. Competência para
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça: art. 105, III, b, da
CF. 6. Ofensa indireta e reflexa. Inviabilidade do recurso
extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.